Tribunal: TJMT
Processo: 0002031-33.2016.8.11.0007
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002031-33.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EMERSON PAIVA - CPF: 062.106.231-66 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON PAIVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 14,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/03 – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL – IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DEFESA IMPUGNA MATÉRIA NÃO TRATADA NA SENTENÇA (SÚMULA N. 231 DO STJ) – NÃO DEMONSTROU O DESACERTO DA DECISÃO NO TOCANTE À PENA FIXADA NA SEGUNDA FASE QUE RECONHECEU A MENORIDADE RELATIVA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO
– EXTENSÃO RECURSAL – TESE DEFENSIVA – JUSTIFICATIVAS INIDÔNEAS PARA O INCREMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E PERSONALIDADE AGENTE) – DECOTE NECESSÁRIO – NÃO PLAUSIBILIDADE NA JUSTIFICATIVA ADOTADA PELO MAGISTRADO – PENA REDIMENSIONADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão.

Malgrado ser reconhecido que o princípio da dialeticidade pode ser relativizado, em razão do efeito devolutivo do recurso de apelação, com o respeito às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ainda mais exacerbado nos recursos penais, tenho que, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão recorrida, e nesse contexto, no caso posto a julgamento, a irresignação quanto à incidência do enunciado da Súmula n. 231 do STJ, não supera o conhecimento, por ausência de impugnação específica do fundamento da decisão, ou melhor, por ausência de logicidade à impugnação traçada pela defesa para revistar decisão judicial.

No caso específico, a defesa discorre exaustivas linhas para rechaçar a incidência do enunciado da Súmula n. 231 do STJ. Todavia, não há na sentença qualquer justificativa utilizada pelo magistrado que tenha por suporte o enunciado sumular apontado pelo apelante, o que faz imprimir a ideia de que sua impugnação está dissociada das razões e dos fundamentos da decisão impugnada. Recurso não conhecido neste ponto.

O magistrado deve aplicar de forma justa e fundamentada a necessária reprovação, não podendo, ao analisar os vetores do artigo 59 do Código Penal, utilizar de justificativas genéricas e desprovidas de sustentação aptas a exasperar a pena, o que ocorreu, no caso concreto, em relação à culpabilidade, maus antecedentes e à personalidade do agente.

Ajuste da pena que se faz necessário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002031-33.2016.8.11.0007

APELANTE: EMERSON PAIVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Emerson Paiva
contra a decisão prolatada pelo Juízo 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta que condenou o réu pela prática do crime do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, à pena de dois (2) anos e nove (9) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, e ao pagamento de treze (13) dias-multa.

Houve a substituição da pena privativa de liberdade por duas (2) restritivas de direito, na forma do artigo 44, § 2o, do Código Penal, consistente na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária no valor de três (3) salários mínimos.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pretende sejam as circunstâncias judiciais (culpabilidade, maus antecedentes, personalidade do agente e as consequências do crime) reconhecidas como favoráveis, com a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Depreca pela minoração da pena intermediária em relação à confissão, na proporção de um sexto (1/6), com base na alegação de que o enunciado da Súmula n. 231 do STJ afronta claramente a individualização da pena, a isonomia e a dignidade da pessoa humana.

Requer, ao final, o prequestionamento dos artigos 59, 65 e 68 do Código Civil, artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e a Súmula 231 do STJ (Id.: 56900999).

Nas contrarrazões, o Ministério Público depreca pelo parcial provimento do recurso para reconhecer a atenuante de confissão espontânea (Id.: 56901450).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento parcial da apelação para reformar a sentença e afastar a negativação das circunstâncias judiciais da personalidade do agente, na primeira fase, e a aplicação da fração de um sexto (1/6) para a atenuante de confissão espontânea (Id.: 61833089).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON PAIVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Avulta dos autos que o réu foi preso em flagrante delito, em 3 de março de 2016, na Rodovia MT 208, zona rural, próximo ao Município de Carlinda, Comarca de Alta Floresta, portando arma de fogo tipo revólver, calibre 38, marca Taurus, e mais três (3) cartuchos de munição de igual calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Após o recebimento da denúncia e instrução criminal, o réu foi condenado pela prática de crime tipificado no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, à pena de dois (2) anos e nove (9) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, e ao pagamento de treze (13) dias-multa, com a substituição da reprimenda corpórea pela restritiva de direitos.

Em que pese o édito condenatório, o apelante não se insurge em face da autoria e da materialidade delitivas. Todavia, assenta sua irresignação ao fato de que o magistrado não fundamentou de forma idônea as circunstâncias judiciais –
culpabilidade,

maus antecedentes, personalidade do agente e as consequências do crime
–, apresentando justificativas genéricas para a elevação da reprimenda na primeira fase dosimétrica.

Nesse contexto, é o excerto da sentença:

“29. No que pertine à
culpabilidade
o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude; possui
antecedentes
ao que se denota dos autos (fls. 107/107v); quanto à
conduta social
nada restou apurado; sua
personalidade
restou dos autos demonstrou-se voltada a prática de crimes; quanto aos
motivos
nada consta dos autos; às circunstâncias do crime são as narradas na denúncia; as
consequências
do crime em nada ultrapassam os efeitos do próprio tipo penal; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delitiva.

30. Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis, entendo que para a
prevenção
,
reprovação do crime
e notadamente a
ressocialização
, a pena base, pode e deve ser acima do mínimo previsto e, portanto,
fixo-a em 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa
” (grifo original).

Sobre a
culpabilidade
, o argumento utilizado pelo sentenciante não é suficiente a justificar o incremento da pena, haja vista que essa circunstância judicial deve ser analisada em relação ao caso concreto, observando-se a reprovação da conduta do réu, não bastando a declaração de reprovabilidade comum do tipo penal e de que tinha consciência que estava cometendo um delito.

No tocante aos
maus antecedentes
, embora na linha de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado”
(AgRg no AREsp n. 1.073.422, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2017), no caso dos autos, o magistrado utilizou para exasperar a pena fatos ocorridos após ao crime descrito na denúncia (Código 66397 e Código 328601, ano de 2017), que não podem ser considerados para justificar o incremento da pena, pois condenação por fato posterior ao crime em julgamento não se presta para gerar maus antecedentes.

Portanto, necessário seu decote.

Em relação à
personalidade do agente
, o juiz justificou que o indivíduo é voltado à prática delitiva. Infere-se, pois, que foi declinada motivação genérica e abstrata, sendo certo que, tal fundamento não se mostra idôneo a subsidiar o incremento da basilar, pois não aferida com base em critérios concretos apresentados nos autos que digam respeito à sua personalidade.

Razão pela qual afasto a valoração negativa dessa circunstância judicial.

Em contrapartida, embora a defesa se insurja em relação a não justificativa idônea no tocante às consequências do crime, da leitura do cálculo dosimétrico, percebe-se que o sentenciante não a valorou negativamente. E, nesse contexto, nada há a ser analisado nessa instância, em razão da ausência de interesse recursal do apelante.

Não obstante, readéquo a pena-base ao mínimo legal, fixando-a em
dois (2) anos de reclusão e ao pagamento de dez (10) dias-multa
.

Na segunda fase, inexistem agravantes, porém, o magistrado
reconheceu as atenuantes da confissão e da menoridade relativa
, pelo que, reduziu a pena intermediária em três (3) meses.

Todavia, a defesa alega que a justificativa do sentenciante em não minorar mais a pena intermediária esteve exaustivamente calcada no óbice do enunciado da Súmula n. 231 do STJ, ao argumento que
“no caso em comento, a referida súmula foi largamente utilizada na sentença impugnada como suposta fundamentação para a não redução da pena a critérios inferiores ao mínimo legal”
, o que afrontaria a individualização da pena, a isonomia e a dignidade da pessoa humana.

Nesse ponto, discorre exaustivas linhas para rechaçar a incidência da Súmula n. 231 do STJ.

Pretende seja aplicada a fração de um sexto (1/6) para a atenuante de confissão.

Em que pese a justificativa do apelante, denota-se da leitura da sentença que,
em momento algum
, o juiz utilizou, como assento de fundamentação, a impossibilidade de reduzir a pena aquém do mínimo legal, pelo óbice do disposto sumular n. 231 do STJ. Ao contrário, reconheceu a atenuante da confissão e, juntamente, com a menoridade, reduziu a pena intermediária, em três (3) meses.

Confira-se:

“Na segunda fase de aplicação da pena, não há agravantes, entretanto, verifico a ocorrência da atenuante da confissão e da menoridade relativa, por consequência reduzo a pena em 03 (três) meses, pelo o que fixo a pena intermediária em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa
”
(Id.: 56900994).

Digo com isso que os fundamentos apresentados pela defesa no tocante à minoração da reprimenda em relação à confissão espontânea do réu não têm correlação aos termos da sentença, pois não atacam especificamente os fundamentos da decisão lançados pelo julgador para reduzir a reprimenda.

Vige em nosso ordenamento jurídico o Princípio da Dialeticidade,
“segundo o qual todo recurso deve ser formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifesta a sua inconformidade com o ato impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada”
(AgRg no ARE n. 664.044/MG, Ministro Luiz Fux).

Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em obediência ao Princípio da Dialeticidade,
“os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob penal de vê-los mantidos”
(AgRg no AREsp n. 1262653/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 30/5/2018).

Malgrado ser reconhecido que o princípio da dialeticidade pode ser relativizado, em razão do efeito devolutivo do recurso de apelação, com o respeito às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ainda mais exacerbado nos recursos penais, tenho que, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão recorrida, e nesse contexto, no caso posto a julgamento, a irresignação, neste ponto, não supera o conhecimento, por ausência de impugnação específica do fundamento da decisão, ou melhor, por ausência de logicidade à impugnação traçada pela defesa para revistar decisão judicial.

O que se tem nos autos é que o sentenciante minorou a pena em razão das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, em momento algum, utilizou-se do óbice do enunciado da Súmula n. 231 do STJ para justificar a impossibilidade em minorar a reprimenda aquém do mínimo legal, até porque, não fixou a pena intermediária em seu patamar mínimo.

Em contrapartida, em virtude da revisitação da basilar nessa instância julgadora, e com as considerações traçadas para sua minoração na primeira fase dosimétrica, fixo a pena ao mínimo legal de
dois (2) anos de reclusão e ao pagamento de dez (10) dias-multa
.

Portanto, na segunda fase, em respeito ao enunciado da Súmula 231 do STJ, mantenho a pena intermediária como definida na basilar.

Na terceira fase, ausentes causa de aumento e de diminuição de pena, torno a reprimenda definitiva em
dois (2) anos de reclusão e ao pagamento de dez (10) dias multa
, com a substituição da pena privativa por uma (1) pena restritiva de direito e multa, como já estipulado pelo juízo de primeiro grau, na forma do artigo 44, § 2o, do Código Penal.

Por derradeiro, quanto ao pedido de prequestionamento dos artigos 59, 65 e 68 do Código Civil, artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e a Súmula 231 do STJ, é certo que a configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Pelo exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação criminal e, nessa extensão, em consonância parcial ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa para extirpar a valoração negativa em relação à culpabilidade, aos maus antecedentes e à personalidade do agente, e fixar a pena final em
dois (2) anos de reclusão e ao pagamento de dez (10) dias multa
, com a substituição da pena privativa por uma (1) restritiva de direitos, que deverá ser estipulada pelo juiz da execução penal, e multa, como já fixada pelo sentenciante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020